Tribunal: STF
Processo: Rcl 47271
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação proposta pela URBS – Urbanização de Curitiba S/A, contra: (a) decisão judicial proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba - Processo 0000059-14.2007.8.16.0004; (b) Acórdão em Agravo de Instrumento n. Recurso: 0037074-43.2018.8.16.0000 proferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná; (c) Acórdão de Embargos de Declaração proferido pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná nos autos de Agravo de Instrumento de 0037074-43.2018.8.16.0000 ED; e (d) Acórdão Agravo de Instrumento – análise de juízo de conformidade proferido pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná nos autos de Agravo de Instrumento de 0037074-43.2018.8.16.0000, que teriam violado a autoridade das decisões desta SUPREMA CORTE nas ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), ADPF 556 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA).
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 5/8):
    Trata-se, na origem, de Cumprimento de Sentença de decisão judicial ajuizado por ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA. E OUTROS em face de URBS – URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A em 12/12/2016 (DOC 37), cujo título exigido tem como origem valores relacionados ao serviço público essencial de Transporte Coletivo.
    Já na insurgência por meio da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, apresentado em 03/03/2017 (DOC 37 -pág. 258) a URBS alertava sobre necessária observância da regra de precatórios judiciais, bem como as normas relativas aos juros moratórios e correção monetária imputáveis à Fazenda Pública por ser uma sociedade de economia mista municipal encarregada de administrar Fundo Público Municipal (Fundo de Urbanização de Curitiba – FUC), porém esse não foi o entendimento do juízo de primeiro grau que acolheu parcialmente a impugnação reconhecendo apenas o excesso de crédito perseguido (DOC 40 – página 714 -723) determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo rito do art. 523 e seguintes do CPC .
    Contra essa decisão, foram interpostos recursos de Agravo de Instrumento tanto pela executada URBS (Recurso 0037074-43.2018.8.16.0000 – DOCS 52- 66), quanto pelas exequentes (Recurso 0037316-02.2018.8.16.0000 – DOC 51).
    O recurso das exequentes (Recurso 0037316-02.2018.8.16.0000 – DOC 51), que objetivava modificação da sucumbência em favor da executada pelo parcial provimento da impugnação, restou improvido, tendo sido mantida integralmente a decisão agravada. O transitado em julgado deste recurso se deu em (DOC 51.2).
    Já o recurso da URBS (Recurso 0037074-43.2018.8.16.0000 – DOCS 52-66) se encontra na fase de apreciação pelo Vice-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná dos recursos de Agravo em Recurso Especial e Agravo em Recurso Extraordinário, diante da inadmissão dos recursos superiores (DOCS 57 e 58).
    Uma das matérias ventiladas no recurso de Agravo de Instrumento interposto pela URBS foi a necessária aplicação do art. 100 da Constituição Federal (regra de regime de precatórios e submissão da URBS às prerrogativas de fazenda – juros e correção monetária), já que a Sociedade se enquadra nos parâmetros do entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal: a) exerce atividade típica do Município de Curitiba sob o crivo do Direito Público; b) atua em regime jurídico de exclusividade e não concorrencial, e c) não realiza distribuição de dividendos. Entretanto, o Tribunal não aplicou a ratio decidendi da ADPF 387 ao processo, rejeitando o recurso manejado pela URBS (DOC 53) – Decisão Reclamada.
    Quando da análise de admissibilidade dos recursos superiores interpostos pela URBS, o Vice-Presidente do TJPR oportunizou a adequação à 5ª Câmara Cível aos temas 810 do STF (RE 870.947/SE) e 905 do STJ (REsps 1.495.145/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS) temas próprios à juros moratórios e correção monetária da Fazenda Pública, entretanto, o colegiado não realizou o juízo de conformidade (DOC 54) - Decisão Reclamada.
    Na busca pela aplicação da regra Constitucional (Art.100, CF) e dos Precedentes Vinculantes desta Egrégia Corte Superior, notadamente as ADPFs 387 e 556 e RE 551049, a URBS apresentou no primeiro grau Exceção de Pre-executividade (DOC 44 – pág.1176 e seguintes), para provocar a necessária observância da regra de precatórios judiciais e normas relativas aos juros moratórios e correção monetária imputáveis à Fazenda Pública, sendo que, dentre os pedidos, requereu fosse levantada a penhora realizada ou, se ainda não efetivada, não fosse realizada a penhora no bem imóvel de propriedade da URBS anteriormente ofertado para garantia do juízo.
    O MM. Magistrado de primeiro grau, também e mais uma vez, violando os precedentes desta Suprema Corte, proferiu decisão interlocutória de mérito (DOC 35 – Decisão Reclamada) mantendo a penhora realizada e determinando leilão judicial eletrônico do imóvel da sociedade de economia mista.
    (...)
    A URBS embargou de declaração da decisão, requerendo efeito modificativo do recurso, entretanto, os EDs foram rejeitados (DOC 50 – Pág. 191). 
    Houve prosseguimento do feito a despeito das insurgências da URBS, e restou homologado pelo Exmo. Juiz o Edital de Leilão e Intimação (DOC 50 – Pág. 194) Hasta Pública, o qual já foi publicado em 06/05/2021 no Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça do Paraná (DOC 36).
    A primeira praça para leilão do bem penhorado está marcada para o próximo dia 27/05/2021.
    Como se nota, as decisões reclamadas provocaram violação do procedimento de execução/cumprimento de sentença por quantia certa em face da URBS, quando, em razão de precedentes vinculantes (aplicação da ratio decidendi das ADPF-387 e ADPF-556), o procedimento correto aplicável ao caso é o de execução contra fazenda pública (art. 100, CF, arts. 534 e seguintes, todos do Código de Processo Civil), pagamento por meio de precatórios, o que jamais abrange a hipótese de penhora e leilão de bens da executada. 
    Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ao final, pede a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da execução judicial e, no mérito, seja julgada procedente a reclamação, nos termos do art. 992 do CPC e do art. 161, III, do RISTF, com o fito de cassar as decisões (...) por patente afronta à autoridade das decisões proferidas por esta E. Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/3/2017 (DOC 24) e ADPF 556-RN, Rel. Ministra Cármen Lúcia, julgado em 14/02/2020 (fl. 37).
    É o relatório. Decido.
    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC/2015. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 7/5/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Paraná, que o processo encontra-se ativo, seguindo sua tramitação junto ao órgão jurisdicional impugnado.
    Os paradigmas de confronto invocados são os decididos por esta CORTE nas ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES) e ADPF 556 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA).
    A parte autora alega que as decisões, ora impugnadas, ofenderam os paradigmas de controle descritos acima, uma vez que lhe foi negada a liquidação da execução pelo regime constitucional de precatórios.
    Especificamente quanto ao ponto, assiste razão jurídica à parte autora.
    No caso, o Tribunal de origem, nas diversas oportunidades em que foi instado a se manisfestar sobre a questão debatida nos autos, fazendo referência à natureza jurídica da reclamante, afastou as prerrogativas inerentes à Fazenda Pública, conforme demonstrado, no ponto de interesse, nos trechos a seguir transcritos (doc. 74, fl. 115): 
    Inobstante a tergiversação por parte da recorrida acerca do tema, fato é que a URBS é sociedade de economia mista, integrante da Administração Pública Indireta, submetida a regime jurídico de direito privado, não estando inclusa, portanto, no rol de entes integrantes da Fazenda Pública.
    A natureza jurídica da URBS e o regime jurídico que lhe é próprio não permitem a aplicação do art. 85, §§ 3º a 7º do CPC ao caso, como querem as agravantes, pois as sociedades de economia mista não integram o conceito de Fazenda Pública.
    Novamente, já na fase executória, ao apreciar a exceção de pré executividade, o Juízo reclamado indeferiu o pedido da sociedade de economia mista municipal, em que esta pretendia, dentre outros pontos, a submissão da execução ao regime constitucional de precatórios, e determinou o prosseguimento da penhora, sob os seguintes fundamentos (doc. 36, fls. 4/10):
    A questão é que as matérias trazidas pela excipiente já foram objeto de análise judicial e, mais, estão acobertadas pela coisa julgada. Senão vejamos. 
    Ao decidir a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela URBS, este Juízo se pronunciou fundamentadamente acerca da adequação da via eleita e de não ser caso de observância das normas atinentes à Fazenda Pública (art. 534 e seguintes do CPC), inclusive quanto aos juros de mora e correção monetária (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97).
    Na sequência, o Tribunal de Justiça do Paraná, ao julgar o respectivo agravo de instrumento, manteve a decisão agravada, consoante seguinte ementa:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE EMBARGOS EM AÇÃO MONITÓRIA (DISCUSSÃO ENVOLVENDO VALORES DE PERMISSÃO ADMINISTRATIVA RELATIVA AO TRANSPORTE COLETIVO DE CURITIBA). ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO DA URBS – URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A COM RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DOS EXEQUENTES AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA NO INCIDENTE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO ART. 85, § 2º DO CPC/15. INSURGÊNCIA DOS EXEQUENTES. PLEITO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM FULCRO NO ART. 85, § 3º AO § 7º DO CPC/15. EXECUTADA (URBS) QUE É SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, NÃO INTEGRANTE DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 3º DO CPC/15 ÀS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO AINDA QUE INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO
    DESPROVIDO.
    (...)
    III. Em cumprimento à determinação prévia, expediu-se termo de penhora do imóvel oferecido pela URBS como garantia da execução (seq. 200.2). As exequentes, por sua vez, protocolaram o pedido de averbação da penhora na matrícula do imóvel (seq. 203.4) e efetivaram os pagamentos das despesas para a averbação (seq. 203.2 e 203.3).
    Considerando que as exequentes manifestaram expresso desinteresse na adjudicação do imóvel e na alienação por iniciativa particular, conforme lhes facultam os art.s 876 e 879, I, do CPC, promover-se-á leilão judicial eletrônico (art. 879, II, do CPC). IV. Ante a anuência das credoras (seq. 188.1), dispenso a avaliação, acatando a estimativa feita pela executada ao bem, conforme Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica (seq. 178.1), no importe de R$ 46.554.010,21 (quarenta e seis milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil e dez reais e vinte e um centavos) (art. 871, I, do CPC).
    Ocorre, porém, que o Juízo executório utilizou-se de premissa equivocada, pois a ora reclamante é sociedade de economia mista municipal prestadora de serviço público essencial, cuja finalidade é a regulação, o gerenciamento, a operação, o planejamento e a fiscalização do sistema de transporte coletivo de passageiros do Município de Curitiba – PR, conforme o art. 2ª da Lei municipal 12.597/2008, que dispõe sobre a organização do sistema de transporte coletivo da cidade de Curitiba (doc. 32), – o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública.
    Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme traduzido na ementa do julgado a seguir transcrita:
    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES)
    Ora, conforme consignei em meu voto, na ocasião do julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta possibilidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente. Dessa forma, a decisão impugnada na presente reclamação, também, afigura-se lesiva ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, CF), ao princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, CF) e ao princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175).
    Nessas circunstâncias, em que o juízo reclamado determinou o prosseguimento da execução em face da sociedade de economia mista municipal prestadora de serviço público essencial, ora reclamante, sem à submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos paradigmas de confronto indicados. 
    Nesse sentido, cito precedente da 1ª Turma desta CORTE, em caso análogo ao presente caso: 
    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 387 E DA ADPF 437. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. A EMATER-RIO é empresa pública prestadora de serviço público essencial de natureza não concorrencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. 2. Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), porque prevalece o entendimento de que é aplicável o regime de precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 3. Na mesma linha de entendimento, destaque-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: Rcl 41.420 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão: LUIZ F UX, Primeira Turma, julgado em 15/9/2020; e Rcl 40.402 AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 43290 AgR, Relator MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 10/2/2021). 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado que determinou a penhora de bem imóvel de patrimônio da Reclamante com marcação de hasta pública (leilão eletrônico) marcado para 27/05/2021, consequentemente, determino que a reclamante seja submetida à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente